Tribunal: TJDFT
Processo: 0714320-73.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0714320-73.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD EMBARGADO: ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA, ATLÂNTICA HOTELS INTERNATIONAL LIMITED, EDUARDO MOREIRA GIESTAS EMBARGADO: ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA, ATLÂNTICA HOTELS INTERNATIONAL LIMITED, EDUARDO MOREIRA GIESTAS EMBARGANTE: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD D E S P A C H O Cuida-se de dois embargos de declaração opostos por ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADACAO – ECAD, ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA., ATLÂNTICA HOTELS INTERNATIONAL LIMITED, e EDUARDO MOREIRA GIESTAS, contra o acórdão de ID 49415552. De acordo com as razões recursais, os embargantes requerem que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID 49827164, e 49880141. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADACAO – ECAD, ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA., ATLÂNTICA HOTELS INTERNATIONAL LIMITED, e EDUARDO MOREIRA GIESTAS, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 9 de agosto de 2023 18:19:05. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador